Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704799-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ASSUNCAO MAGALHAES, ANDREA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O recurso foi interposto no dia 11/02/2025. O pagamento do preparo somente foi efetivado no dia 12/02/2025, conforme documento de ID 68677127. Desse modo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, como não houve comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo recursal, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora